Tribunal: TJES
Processo: 5008102-51.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008102-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX MARTINS COUTINHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática (ID 13244552) que não conheceu do recurso inominado, diante da deserção, em razão da ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2.O embargante alega que houve omissão e contradição, pois teria apresentado comprovação de miserabilidade, juntando CTPS (ID 12229117) e manifestação (ID 12229114), além de já ter apresentado declaração de hipossuficiência na petição inicial (ID 10339626). Sustenta que a decisão desconsiderou tais documentos e pede efeitos infringentes para que seja reconhecida sua hipossuficiência e conhecido o recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
.
Discute-se se a decisão incorreu em omissão ou contradição por não considerar a documentação apresentada pelo embargante para comprovar a hipossuficiência financeira e, assim, afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei 9.099/95, não servindo como meio para rediscutir matéria já apreciada.

4.1. A decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, pois deixou registrado que o embargante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 10364580), mas permaneceu inerte, conforme consta na certidão ID 11382979. Diante dessa inércia, o pedido de gratuidade foi indeferido (ID 12046717), ocasião em que o recorrente foi intimado a recolher o preparo recursal, o que não foi realizado dentro do prazo legal. Posteriormente, foi apresentada petição apenas após o decurso do prazo, sem qualquer justificativa, circunstância que não supre a exigência legal para a regularidade do recurso

4.2. O Enunciado 80 do FONAJE e o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 são claros ao determinar que a ausência de preparo no prazo enseja a deserção do recurso, não se admitindo a complementação intempestiva..

4.3. O Enunciado 80 do FONAJE e o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 são claros ao determinar que a ausência de preparo no prazo enseja a deserção do recurso, não se admitindo a complementação intempestiva.

4.4. Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada. O que se pretende é a rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13/10/2014).

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º e 48; Enunciado 80 do FONAJE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008102-51.2024.8.08.0012

EMBARGANTE: ALEX MARTINS COUTINHO

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática (ID 13244552) que não conheceu do recurso inominado, diante da deserção, em razão da ausência de preparo, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2.O embargante alega que houve omissão e contradição, pois teria apresentado comprovação de miserabilidade, juntando CTPS (ID 12229117) e manifestação (ID 12229114), além de já ter apresentado declaração de hipossuficiência na petição inicial (ID 10339626). Sustenta que a decisão desconsiderou tais documentos e pede efeitos infringentes para que seja reconhecida sua hipossuficiência e conhecido o recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3
.
Discute-se se a decisão incorreu em omissão ou contradição por não considerar a documentação apresentada pelo embargante para comprovar a hipossuficiência financeira e, assim, afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei 9.099/95, não servindo como meio para rediscutir matéria já apreciada.

4.1. A decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, pois deixou registrado que o embargante foi intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 10364580), mas permaneceu inerte, conforme consta na certidão ID 11382979. Diante dessa inércia, o pedido de gratuidade foi indeferido (ID 12046717), ocasião em que o recorrente foi intimado a recolher o preparo recursal, o que não foi realizado dentro do prazo legal. Posteriormente, foi apresentada petição apenas após o decurso do prazo, sem qualquer justificativa, circunstância que não supre a exigência legal para a regularidade do recurso

4.2. O Enunciado 80 do FONAJE e o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 são claros ao determinar que a ausência de preparo no prazo enseja a deserção do recurso, não se admitindo a complementação intempestiva..

4.3. O Enunciado 80 do FONAJE e o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95 são claros ao determinar que a ausência de preparo no prazo enseja a deserção do recurso, não se admitindo a complementação intempestiva.

4.4. Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada. O que se pretende é a rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme entendimento pacificado pelo STJ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13/10/2014).

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

6. Diante do caráter manifestamente protelatório, aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, arts. 42, §1º e 48; Enunciado 80 do FONAJE.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Alex Martins Coutinho contra a decisão monocrática (ID 13244552) que não conheceu do recurso inominado, reconhecendo sua deserção em razão da ausência de preparo após o indeferimento da gratuidade.

O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que apresentou documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, constata-se que a decisão impugnada não padece de qualquer vício de omissão, contradição ou erro material, estando devidamente fundamentada e em conformidade com as normas legais aplicáveis.

A decisão embargada destacou que o embargante foi regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 10364580), mas permaneceu inerte, conforme certidão ID 11382979. Em razão dessa inércia, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID 12046717) e, na sequência, o recorrente foi intimado a recolher o preparo recursal, o que não foi feito dentro do prazo legal. Apenas posteriormente foi apresentada petição, após o transcurso do prazo e sem qualquer justificativa idônea, situação que não supre a exigência legal, à luz do princípio da preclusão temporal.

O ordenamento jurídico, notadamente no âmbito dos Juizados Especiais, é pautado pela simplicidade, celeridade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), mas tais princípios não afastam a necessidade de observância dos prazos processuais, que são peremptórios e asseguram a estabilidade e previsibilidade do processo.

Nos termos do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, a ausência de preparo no prazo legal implica a deserção do recurso, sendo vedada a complementação posterior. Essa vedação encontra respaldo no Enunciado 80 do FONAJE, segundo o qual “
a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal acarreta a deserção, não sendo possível sua complementação intempestiva
”.

Assim, ainda que o embargante tenha juntado documentos em momento posterior, tal fato não tem o condão de afastar a deserção já configurada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal em sua dimensão formal.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei 9.099/95, possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam para provocar a reanálise de questões já decididas nem para introduzir elementos novos ao processo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292/RJ), firmou entendimento de que o dever de fundamentação das decisões judiciais exige clareza e coerência, mas não impõe ao julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando a exposição das razões suficientes para a solução da controvérsia.

Dessa forma, verifica-se que a decisão embargada atendeu integralmente aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação, não havendo qualquer vício a justificar a oposição dos aclaratórios. O que se pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração não são cabíveis, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 13/10/2014
).

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Em razão do caráter manifestamente protelatório, aplico multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)